Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-05.2022.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001924-05.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DAMASIO MACHADO - CPF: 812.667.311-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSESVALDO APARECIDO NUNES - CPF: 026.826.461-90 (RECORRENTE), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WILLIAN BARRETO GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VENTURA MARIM - CPF: 072.572.931-71 (VÍTIMA), JOSESVALDO APARECIDO NUNES - CPF: 026.826.461-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA AUTORIZAR A SUBMISSÃO DO APELANTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Damásio Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.

1001924-05.2022.8.11.0025
, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos art.
121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003,
determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensoria Pública
apresentou suas razões recursais e sustentou que “
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 167488542).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, argumentando que “
não basta o pleito de absolvição sumária pela simples menção de ‘reanálise dos fatos e das provas pela instância superior’, vez que nas razões recursais nada foi acrescentado em termos de argumento, sendo imperioso reconhecer-se a clara
infração ao princípio da dialeticidade
, impossibilitando o próprio contraditório ao Ministério público que não tem como contra arrazoar aquilo que não tem razões.”
Não acolhida a preliminar, pugna, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 167488545).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id.

167488546
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id.
168110695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia
12 de setembro de 2022, por volta das 14h40min, na residência localizada na avenida Missionário Daniel Berg, bairro São José Operário, no município de Juína/MT, o apelante
Fernando Damásio Machado
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Danilo Ventura Marim, com disparo de arma de fogo.

Além disso, em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo que entre os dias 12 e 19 de julho de 2022, o apelante transportou a arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a acusação afirma que
no dia 12 de julho de 2022, por volta das 15h, na residência localizada na avenida Missionário Daniel Berg, bairro São José Operário, no município de Juína, o denunciado Josesvaldo Damásio Machado, inovou o estado de lugar, com o fim de induzir a erro o perito e/ou o juiz, lavando o local onde ocorreram os fatos descritos acima, bem como, se desfazendo do projétil de arma de fogo.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
O ataque foi mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que mediante surpresa.

O denunciado, munido de uma arma de fogo, adentrou à residência chamando a vítima Danilo e, no momento em que este saiu do banheiro, o surpreendeu com o disparo de arma de fogo.

Ainda, apurou-se que a vítima estava morando há cerca de três dias na mesma residência que o denunciado.

Após a prática do delito narrado no “Fato 01”, o denunciado afirmou que se desfez da arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima, oportunidade em que a vendeu para terceiro não identificado.

Referida arma de fogo possuía perfeita condição de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, visto que foi utilizada para efetuar o disparo que culminou na prática do homicídio qualificado contra Danilo Ventura Marim.

O denunciado JOSESVALDO morava na residência com o denunciado FERNANDO e a vítima do “Fato 01”, Danilo Ventura Marim, local onde ocorreu o homicídio narrado.

Após os fatos, o denunciado lavou o local, retirando os vestígios do crime e jogou o projétil de arma de fogo no ralo do banheiro.”
(Id.
167488516
).

Diante desses fatos, o acusado
Fernando Damásio Machado
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos art.
121, §2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e Josesvaldo Aparecido Nunes, como incurso no artigo 347 do Código Penal. Após a instrução processual, ambos foram pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa do acusado Josesvaldo Aparecido Nunes informou a ausência de interesse em recorrer da decisão de pronúncia (Id.
167488539
).

Inconformado, acusado manifestou interesse em recorrer da decisão, razão pela qual a Defensoria Pública
apresentou suas razões recursais e sustentou que “
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.”

Dessa forma, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Preliminar

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

O
Parquet
assevera, em síntese, que “
não basta o pleito de absolvição sumária pela simples menção de ‘reanálise dos fatos e das provas pela instância superior’ vez que nas razões recursais nada foi acrescentado em termos de argumento, sendo imperioso reconhecer-se a clara
infração ao princípio da dialeticidade
, impossibilitando o próprio contraditório ao Ministério público que não tem como contra arrazoar aquilo que não tem razões.”

A
preliminar
não merece acolhida.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido:

“(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa
, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5.2.2020)
.

Em conclusão,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.
167488435 - Pág. 41
), laudo necropapiloscópico (Id.

167488443 - Pág. 2), Relatório Policial (Id. 167488458) e depoimentos prestados em fase de inquérito e em juízo.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal e pelos interrogatórios colhidos durante a fase investigativa e em juízo, senão vejamos.

Interrogado em juízo, o apelante
Fernando Damáso Machado
confessou a prática do homicídio e o porte ilegal de arma de fogo, nos seguintes termos:

“Matou Danilo porque tiveram desavenças desde que ele apareceu em sua casa. No dia dos fatos Danilo furtou alguns objetos e pediu drogas ao interrogado em troca dos bens, mas Fernando mandou que devolvesse, pois tinha medo de ser preso caso a polícia encontrasse. Discutiram novamente e não gostou da atitude de Danilo, que falou para o denunciado Damásio ‘se está com dó do cara, enfia os objetos no ‘rabo’ e caga na casa do cara’. Em data anterior adquiriu uma arma de fogo, tipo espingarda de cano cortado, em Filadélfia e trouxe para Juína e sempre estava com ela. Brigaram minutos antes dos fatos e tinha mandado a vítima ir embora, pois quem pagava o aluguel era o interrogado e Josesvaldo. Saiu de casa e quando voltou, Danilo ainda estava lá. Danilo saiu do banheiro e estava com uma peixeira, porém Fernando estava armado e atirou contra ele. Quando atirou, a vítima tinha recém saído da porta do banheiro. Agiu para se defender, pois tinham brigado e estava ‘louco de droga’ na hora. Achou que Danilo ia sobreviver. Não tinha intenção de matá-lo, tanto que não efetuou mais disparos e foi embora do local. Vendeu a espingarda após os fatos. Tinha pouco conhecimento sobre a vítima. Ficaram juntos por alguns dias na mesma cela no CDP. Danilo andava sempre com uma faca na cinta. Inicialmente brigaram por conta de drogas, pois cada um tem que comprar a sua e Danilo queria que dessem drogas pra ele usar. Chamou Danilo para que saísse do banheiro e ‘passou fogo nele’ porque foi para cima do investigado. Desde a primeira discussão, antes de sair de casa, a arma já estava em sua cinta. Sacou a arma apenas quando voltou e entrou em casa. Quando chamou Danilo, estava com ela na mão, apontada para baixo. Danilo foi em sua direção com ar de arrogância. Na sua arma tinha duas munições e disparou apenas um tiro. Tinha mais três munições no bolso”.
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 167488545).

O corréu
Josesvaldo Aparecido Nunes
corroborou a versão do apelante, nos seguintes termos:

“
Danilo levou tiro dentro de casa e morreu na rua cerca de 40 min depois. O banheiro ficou todo ensanguentado. Ligou duas vezes par ao SAMU, mas chegaram 15min depois de Danilo já ter falecido. A vítima morreu nos seus braços. Também foi o denunciado quem ligou para a polícia. Foi com a polícia dentro do seu quintal, apenas foi para casa de Camila quando fecharam a rua. Voltou para casa no outro dia apenas. Se tivesse tentado esconder provas, não teria nem voltado. Alugou a casa primeiro e depois Damásio foi morar com ele. Danilo também não tinha onde ficar e foi para lá também. Damásio e Danilo ficaram discutindo uns três dias e Danilo ameaçou Damásio. Chegou dar R$ 200,00 reais para Danilo ir embora, porque não queriam mais ele lá. Eles discutiam porque Danilo queria fumar drogas, mas não comprava, e cada um tinha a sua. Danilo fez um furto e queriam que ele saísse com os objetos furtados de lá, para não terem complicações, e ele pediu drogas em troca dos bens. Danilo sempre andava com uma faca na cintura. Danilo disse que para Damásio ‘se está com dó do cara, enfia os objetos no ‘rabo’ e caga na casa do cara’. Damásio saiu de casa nesse momento, mandando Danilo ir embora. Depois Damásio voltou e perguntou de Danilo, o qual ainda estava em casa, dentro do banheiro. Damásio chamou Danilo, o qual saiu do banheiro com arrogância e foi pra cima de Damásio, momento que este deu um tiro nele. No dia, Danilo já tinha ameaçado Damásio. Damásio tinha uma espingarda, calibre 32 e quando chamou Danilo, já estava com a arma. A espingarda era de dois canos e só desferiu um tiro. Após o disparo, ambos saíram cada um para um lado, mas se encontraram na frente de casa. Damásio pegou a bicicleta e foi embora. Ligou duas vezes para o SAMU, mas Danilo morreu cerca de 30 minutos depois. Não lavou a casa para destruir provas. A vítima sempre andava com uma faca na cintura. Danilo ameaçou Danilo por motivos de drogas. Não tinha visto o projétil, ele foi para dentro do banheiro quando jogou água no local. Ouviu o Danilo ameaçar Fernando anteriormente, mas não nos dias dos fatos. Ele ameaçou Damásio no domingo, quando chegou em casa dizendo ‘cuidado, se você não me der drogas, você pode morrer’. Damásio já tinha a arma, veio de Filadélfia com ela. Quando retornou dentro de casa, a arma estava na cintura. Quando chamou Danilo, já estava com a arma na mão. Somente jogou água na casa para não perder, pois precisava de uma residência para trazer sua filha, e estava difícil de encontrar casas baratas”.

A testemunha
Camila Alves Pinto
, ouvida em fase de inquérito, também apresentou versão coerente com a apresentada pelo apelante no sentido de que ele praticou o homicídio apurado nos autos, veja-se:

“QUE perguntado a depoente se JOSESVALDO relatou algo sobre o homicídio de DANILO, respondeu: "então ele chegou la relatando que tinha acontecido assim, que tiveram um desentendimento o Damasio e um rapaz, ai tipo assim eu não gosto de ficar ouvindo esse tipo de coisa que entro em desespero, porque assim minutos antes dele chegar na minha casa eu tinha ligado pra ele (Josesvaldo) pra saber o que tinha acontecido por que eu tinha ficado sabendo que tinham matado um na casa do Zé (Josesvaldo), ai eu só liguei pra ver se tava tudo bem com ele, ai quando eu liguei pra ele e ele falou que o menino tinha morrido, ai ele foi lá pra casa, mais eu liguei pra ela pra ver se ele tava bem";QUE a depoente diz conhecer a pessoa de FERNANDO DAMASIO há aproximadamente seis anos; QUE ontem (12/07/2022) , no periodo noturno a depoente afirma que FERNANDO DAMASIO chegou em sua residencia, e diz: "eu tava dormindo ai o Damasio chegou lá, eu tava dormindo levei até um susto, o Damasio foi la no meu quarto, pediu pra ajudar ele a sair fora, pediu se a gente não levava ele, pediu pra mim emprestar a moto pra ele, ai eu não emprestei"; QUE perguntado a depoente se DAMASIO falou o porque queria fugir, respondeu: "não, ele só falou que fez merda, mais ai eu já sabia o que tinha acontecido e nem perguntei, e também porque eu tava com medo dele e nem fiquei espiculando não"; QUE peguntado a depoente se FERNANDO DAMISIO estava com alguma arma de fogo quando esteve em sua residência, respondeu: eu não vi não; QUE perguntado a depoente por quanto tempo FERNANDO DAMASIO ficou em sua residencia, respondeu: "foi questão de falar pra ele que não ia arrumar a moto, ai ele já saiu do quarto, eu não vi com quem ele saiu, ou com que"; QUE perguntado a depoente se FERNANDO DAMASIO estava acompanhado de alguém, respondeu: "só ele entrou, acho que ele não tava com ninguém"; QUE perguntado a depoente se FERNANDO DAMASIO disse para onde iria, respondeu: "ele comentou alguma coisa de ir pra Filadélfia, mais não falou endereço nada não"; QUE perguntado a depoente se FERNANDO DAMASIO pediu dinheiro, respondeu: "ele pediu, e eu vou falar bem a verdade, eu arrumei, eu arrumei pra ele trezentos e cinquenta reais, tipo assim eu só não podia levar ele, ele falou que não tinha dinheiro pra comer ai eu arrumei trezentos e cinquenta reais pra ele, ele é meu amigo" ;QUE a pessoa de BRUNO WILLIAM, namorado da depoente também estava na residência quando FERNANDO DAMASIO chegou; QUE perguntado a depoente afirma que BRUNO não presenciou a conversa da depoente com FERNANDO, e diz: "eu não sei onde ele tava, eu só sei que ele não tava no quarto, ele não sabe do dinheiro"; QUE perguntado a depoente se conhecia a vitima DANILO, respondeu: "eu não conhecia, eu vi ele só uma vez";

O Investigador de Polícia
Edson Alves,
ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, em consonância com as demais provas existentes nos autos,
in verbis:

“
No dia 12 de julho ocorreu esse homicídio, na ocasião, outros investigadores foram ao local do crime junto com a perícia oficial, e lá foram levantadas as primeiras informações iniciais né de quem seria o autor daquele homicídio, que seria o Fernando Damásio e que o Josevaldo também morava naquela residência, inclusive Josevaldo teria violado o local do crime, jogado no ralo do banheiro e também se evadiu naquela data... Juiz: desculpa, o Josevaldo teria feito o que? Testemunha: ele violou, ele lavou o local do crime e o projétil foi achado no ralo do banheiro. E as diligências continuaram, em outra data localizamos o Josevaldo, ele foi conduzido pra delegacia, prestou depoimento, foi questionado o porquê ele violou o local do crime, ele respondeu que era porque a casa era dele né, num tom até assim de arrogância, e aí com essa narrativa ele falou tudo que ocorreu naquela data, que o Fernando discutiu com a vítima, que naquela residência moravam o Damásio e o Josevaldo, e o Josevaldo tinha convidado a vítima para residir lá também. E em certa ocasião começou uma discussão, Fernando Damásio se retirou da residência, voltou em seguida com uma arma de fogo e efetuou um dísparo contra a vítima que estava no banheiro. Nas imagens mostra o Damásio saindo da casa, a vítima mesmo após ser atingida ela conseguiu correr alguns metros, vindo cair na avenida (...) e Damásio empreendeu fuga naquela data (...)
(Relatório de Mídias, Id.
167488499).

Assim, não obstante a irresignação do acusado, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam a autoria imputada ao recorrente em especial a sua confissão judicial aliada à confissão do correu e dos relatos do investigador de polícia Edson, corroborados pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia, de modo a não correr o risco de afrontar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também entendo que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, pois há indícios suficientes de que o apelante agiu de modo inesperado, surpreendendo a vítima com disparo de arma de fogo, enquanto ela estava na residência apenas cortando o cabelo do corréu Josesvaldo, como se depreende das declarações acima transcritas.

Por fim, em relação ao porte ilegal de arma de fogo, a confissão do réu em juízo, aliada ao depoimento do Investigador de Polícia Edson e demais testemunhas são motivos suficientes para averiguar os indícios suficientes de autoria e submeter o crime a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos exatos termos delineados na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023